Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TÍTULO QUE RECONHECEU E CONDENOU SOCIEDADE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Conforme destacado por Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a imutabilidade do título judicial não afasta, quando de sua execução, a devida interpretação pelo Magistrado, o qual não deve levar em consideração uma análise literal do dispositivo, mas também se pautar pelos próprios aspectos fáticos e jurídicos discutidos na demanda. Preliminar de violação à coisa julgada rejeitada. 3. A despeito de formalmente a primeira agravante ocupar o polo passivo da demanda, o Título Executivo Judicial formou-se em face da sociedade irregular Escola Canadense Mapple Bear, sendo, portanto, patente a possibilidade de as medidas constritivas aqui tomadas terem como objeto eventuais valores recebidos pela Escola por meio de pessoa jurídica distinta da integrante originária do processo, mas que faça parte da sociedade de fato reconhecida e condenada no Acórdão, como é o caso do segundo agravante. 4. Nos termos do Código Civil, a responsabilidade entre os integrantes de sociedades ou associações irregulares é solidária, na forma do artigo 990, sendo, assim, dispensado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 52 e 56, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria ultrapassado os limites subjetivos da coisa julgada ao determinar a penhora de seus bens, tendo em vista que se trata de pessoa jurídica estranha à lide; c) artigos 50 do Código Civil, bem como 7o, 9o e 133, todos do CPC, asseverando que em nenhum momento teria sido oportunizado o contraditório na forma do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da transparência e da imparcialidade jurisdicional, não podendo ter sido determinada a penhora do faturamento sem antes esgotados os meios de localização de outros bens; d) artigo 835 do CPC, afirmando que não poderia ter ocorrido a penhora do seu faturamento sem antes observar a ordem legal, a fim de que se recaísse sob outros bens. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 52 e 56, ambos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado no sentido de que “Com efeito, o título em análise teve como origem Ação de Indenização proposta em face de “AMS FINANCIAL STRATEGY LTDA. (ESCOLA CANADENSE MAPPLE BEAR)”. Na Contestação, a ré – primeira embargante - em momento algum afirma a sua ilegitimidade passiva ao argumento de a escola ser de responsabilidade do Instituto – segundo embargante. Tal questão somente foi aventada posteriormente, conforme petição de folhas 742/743 dos autos originários (...).Nesse sentido, conforme restou consignado no Acórdão, a despeito de formalmente a primeira agravante ocupar o polo passivo da demanda, o título executivo judicial formou-se em face da sociedade irregular Escola Canadense Mapple Bear. Como destacado na decisão, a primeira agravante estaria respondendo em nome da sociedade irregular, a qual, em consequência, deve sofrer os efeitos da condenação. Desta forma, entendo ser necessário respeitar os limites da decisão anteriormente exarada, sendo, portanto, patente a possibilidade de as medidas constritivas aqui tomadas terem como objeto eventuais valores recebidos pela Escola por meio de pessoa jurídica distinta da integrante originária do processo, mas que faça parte da sociedade de fato reconhecida e condenada no Acórdão, como é o caso do segundo agravante. Afinal, atentando-se novamente ao título executivo, o Colégio Maple Bear – Escola Canadense é um ente despersonalizado, mantido por ambas as agravantes” (ID 9550684). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 50 do Código Civil, bem como 7o, 9o e 133, todos do CPC, pois o recorrente não combateu este fundamento do acórdão, no sentido de que “a providência determinada nos autos originários tampouco gera qualquer violação ao Contraditório e à Ampla Defesa, especialmente ao se considerar não apenas a responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios de sociedades irregulares, mas também o próprio fato de o sócio-administrador da primeira agravante ser o associado-presidente do segundo, a denotar que os direitos e interesses de ambas as partes foram devidamente representados quando da formação do título judicial” (ID 9550684). Ademais, restou assentado no decisum resistido que “Não vislumbro a necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Isso porque, em primeiro lugar, não se está determinando a responsabilização do segundo agravante por dívidas de terceiro, mas tão somente penhorando o faturamento correspondente da sociedade de fato objeto da execução que eventualmente esteja sendo recebido por meio do referido Instituto. Em segundo lugar, a desnecessidade de desconsideração também decorre do fato de, nos termos do Código Civil, a responsabilidade entre os integrantes de sociedades ou associações irregulares é solidária (...) sendo, assim, dispensado o referido incidente” (ID 9550684). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice sumular impede dar trânsito ao apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 835 do CPC, porquanto decidiu a turma julgadora, após detida análise dos autos, que “Para a substituição da penhora, necessária é a indicação de outros bens aptos a satisfazerem o débito, o que não teria ocorrido no presente caso, não sendo suficiente, para tanto, a mera afirmação de onerosidade excessiva do meio utilizado (...). Conforme assentou o segundo embargante, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das mensalidades seria excessivo, porquanto os gastos fixos da escola seriam elevados, sendo necessário, segundo afirma, a estipulação em relação ao valor líquido do faturamento. No presente caso (...) não há qualquer prova das afirmações da parte quanto aos elevados gastos suportados, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste particular” (ID 9550684); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.113. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027